Tribunal: TJSP
Processo: 2384336-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Hipótese em que as razões recursais impugnam especificamente a decisão agravada – Correta observância ao art. 1.016, III, do NCPC – Preliminar arguida em contraminuta afastada".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE PENHORA – REDUÇÃO DA PENHORA – I

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Hipótese em que as razões recursais impugnam especificamente a decisão agravada – Correta observância ao art. 1.016, III, do NCPC – Preliminar arguida em contraminuta afastada".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE PENHORA – REDUÇÃO DA PENHORA – I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que afastou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante - II – Agravante que alega que não houve avaliação de todos os imóveis anteriormente penhorados nos autos, tampouco que seriam eles insuficientes à satisfação do débito exequendo, razão pela qual entende incabível a penhora sobre mais um imóvel, no caso, o de sua propriedade – Agravante que pretende a desconstituição da penhora sobre seu imóvel - III - Incabível o cancelamento da penhora pretendida – Imóveis penhorados avaliados em valor correspondente a R$658.785,00, ao passo que o débito exequendo era de R$2.960.295,81 em outubro de 2024 – Penhora sobre outros dois imóveis ainda não avaliados - Ausência de quaisquer documentos indicando o valor destes dois imóveis constritos – Ônus exclusivo da parte agravante trazer aos autos os documentos que reputem necessários à comprovação das suas alegações, o que não foi feito - Persistindo dúvidas acerca da suficiência da penhora para assegurar o crédito perseguido, recomenda-se cautela na aplicação dos artigos 850 e 874, I, do NCPC – Princípio da menor onerosidade - Ainda que a execução deva correr pela forma menos gravosa (art. 805, do NCPC), não se pode aceitar a nomeação de bem que não se mostre apto a garantir a execução – Hipótese, ademais, em que a pesquisa de ativos financeiros via sisbajud não localizou nenhum valor - Redução ou cancelamento da penhora incabível, ao menos por ora – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".